Tribunal: CARF
Processo: 15563.000319/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000319/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.463 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/06/2008
IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ARTIGO
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91
DECLARADA PELO STF NO RE No 566.622. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 55, II DA LEI No 8.212/91
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 9.732/1998, na parte
em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e
acrescentou-lhe os §§ 3°, 4 ° e 5°, bem como dos arts. 4 o , 5o e 7o da Lei
9.732/1998. No entanto, os aspectos procedimentais da imunidade,
relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades
beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária,
caso do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal para
Fins Penais, e na parte conhecida, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha (relator) que deu provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite. – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000319/2010-17
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000319/2010-17

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CRUZ VERMELHA BRASILEIRA.,
contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições previdenciárias
destinadas à terceiros (salário educação e INCRA) não recolhidas, no período de 10/2007 a
03/2008, incluindo 13/2007.
Segundo o relatório fiscal e da decisão de primeira instância de e-fls. 640, e
seguintes, foram realizados os levantamentos com os seguintes códigos:

A base de cálculo foi apurada por meio de folhas de pagamento do contribuinte e
nas remunerações declaradas em GFIP, divididas pelas competências indicadas no relatório
fiscal. As GPS recolhidas, foram devidamente abatidas das contribuições descontadas dos
segurados empregados.
Com isso, segundo a fiscalização identificou duas ocorrências para o lançamento:
a recorrente alterou em novembro de 2006 sua personalidade jurídica filial, para própria,
desvinculando-se da entidade Nacional, conforme indicou o estatuto apresentado, bem como
deixou de apresentar documentos comprobatórios da imunidade adquirida, ou melhor dizendo do
benefício da isenção. Segundo consta da acusação fiscal, para que a recorrente tivesse, portanto,
a isenção deveria preencher os requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91.
A decisão da DRJ de origem de e-fls. 640, e seguintes, entendeu que a recorrente
teria alterado seu CNPJ filial, passando em novembro de 2006 a ter personalidade jurídica
própria, da qual teria perdido, portanto, do benefício da isenção destinada à matriz, diante do que
dispõe o art. 55, §2o, da Lei 8.212/91, bem como não teria apresentado os requisitos CEBAS para
deferimento da isenção, da qual a recorrente alega ter por direito adquirido, inclusive em razão
do Decreto-Lei 426/1964, Decreto 4.984/2004 e Decreto 23.482/33.
Alias, em seu Recurso Voluntário de e-fls. 659, e seguintes, a recorrente reiterou
os mesmos argumentos de primeira instância, acrescentando de forma resumida o seguinte:
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000319/2010-17

Diante dos fatos narrados é o presente relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Segundo consta do relatório fiscal, a acusação se reflete pela seguinte ocorrência:

DA ISENÇÃO POSTULADA PELO DECRETO 2.380 DE 1910
Segundo consta do recurso da recorrente, a contribuinte seria entidade
beneficente, sem fins lucrativos, da qual assim se descreve:
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000319/2010-17

É de notório conhecimento do papel exercício pela Cruz Vermelha em território
brasileiro. Adiante, a recorrente alega que teria o benefício da isenção prevista no Decreto 2.380
de 1910. eu seu art. 1o, §4o, abaixo transcrito, diante do seguinte dispositivo:
“Art. 1:° As associações que se fundarem para os fins previstos nas Convenções de
Genebra, de 22 de agosto de 1864 e 6 de julho de 1906, poderão adquirir
individualidade jurídica, de acordo com as prescripções da lei n. 173, de 10 de setembro
de 1893.
(...)
§ 4o As associacoes organizadas de accôrdo com a citada lei no 173 e officialmente
reconhecida gozarão de isensão de taxa postal para o serviço de sua correspondencia e
nao estarão sujeitas a contribuição de especie alguma, quer quanto aos respectivos
escriptorios. quer quanto ao material, que terá entrada, livre de direitos fiscaes, nos
portos da Republica e transporte gratuito nas estradas de ferro e companhias de
navegação, officiaes ou subvencionadas”.
O Decreto, como se observa é bem antigo e contém escritas de português da época
da sua publicação.
Contudo, entendo que a recorrente está dando interpretação extensiva do disposto,
visto que as taxas e contribuições mencionadas no parágrafo citado não abarcam a contribuição
previdenciária criada pelas Constituições posteriores, em especial a Constituição de 1998, e que
nesse ponto, entendo não ser a melhor aplicabilidade, em razão do que dispõe o art. 111, do
CTN, in verbis:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;”
Por outro lado, os benefícios fiscais existentes antes da Constituição Federal de
1988 foram revogados, salvo aqueles confirmados por lei, que não é o caso dos autos, a teor do
art. 41, § 1°, do ADCT da CRFB/88. A partir da vigência da Lei 8.212, de 24/07/1991, é
inválida qualquer ressalva de pretenso direito adquirido, que não existe frente à nova
Constituição de 1988, conforme se transcreve do art. 41 da ADCT da CF de 88 abaixo citado:
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000319/2010-17

“Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em
vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.
§ 1o Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação
da Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei. (g.n.)
Assim, verifica-se que regra do § 4° do art. 1o do Decreto 2.380/1910 é
incompatível com a imunidade condicionada prevista no §7o, do art. 195, da CF/1988, por violar
a nova ordem constitucional de 1988 instituída pelo Poder Constituinte Originário.
DA IMUNIDADE/ISENÇÃO DO ART. 55 DA LEI 8.212/91
Incialmente, para maior clareza do voto, divido o tema em dois tópicos: i) perda
da isenção diante do §2o, do art. 55, da Lei 8.212/91; e ii) requisitos para o benefício da isenção
do art. 55, LEI 8.212/91.
i)
DA PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA:
A perda da isenção, conforme a fiscalização e a decisão de primeira instância, se
justifica pelo §2o, do art. 55, da Lei 8.212/91, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009).
Em que pese ter ocorrido a revogação do artigo pela Lei 12.101/2009, os fatos
apurados para lançamento se deram antes da revogação dos dispositivos, em competências de
01/2007 a 06/2008. Segundo informações dos autos a recorrente teria adquirido personalidade
jurídica própria em novembro de 2006.
Considerando que o órgão Central da Cruz Vermelha possui personalidade
jurídica distinta da Recorrente, ambas com CNPJ’s diferentes, a sua alegação de que a
imunidade do Órgão Central abarcaria todas as entidades da Cruz Vermelha instituídas no País
esbarraria em norma legal.
Nesse sentido, o CARF já teve oportunidade se pronunciar, sob inclusive a mesma
Cruz vermelha como parte, onde as personalidades jurídicas criadas à parte teriam perdido o
benefício da isenção ao concretizar de filial para entidade principal:
(...)
“IMUNIDADE/ISENÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA.
A concessão de imunidade a uma pessoa jurídica não é extensiva à outra
empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja por aquela
mantida ou controlada, conforme redação do §2o do art. 55 da Lei 8.212/91,
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, atualmente substituído pelo art.
30 da Lei 12.101/2009”.
(Acórdão
no
2402-004.159–4aCâmara/2aTurma Ordinária,
publicado
em
16 de julho de 2014).
Nesse sentido, teria então a recorrente perdido o benefício da isenção, já que
segundo a acusação fiscal, somado à aquisição de personalidade de jurídica própria não teria
apresentado os requisitos necessários do art. 55. Da 8.212/91, da qual passo a analisar.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000319/2010-17

ii)
REQUISITOS DO ART. 55 PARA BENEFÍCIO FISCAL
Nesse sentido, a fiscalização indicou que de fato não foram apresentados os
requisitos necessários do art. 55 para o deferimento da isenção pretendida, segundo consta do
relatório fiscal:

Ocorre que, ouso postular outro entendimento ao caso. Senão vejamos.
Longas batalhas judiciais foram travadas entre fisco e contribuinte com relação à
questão da discussão acerca da imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, e
que tem por finalidade embasar a tese de inaplicabilidade do art. 55, da Lei 8.212/1991.
195, § 7°, da Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Art. 55, da Lei 8.212/1991
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000319/2010-17

III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998). (Revogado
pela Lei no 12.101, de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Quanto às contribuições para a Seguridade Social, o benefício isentivo
(imunizante) está determinado no §7o do art. 195 da CF/1988, que prevê para o usufruto do
benefício o atendimento de requisitos previstos em Lei, no caso a Lei 8.212/1991. Logo, para
fazer jus ao benefício da imunidade/isenção mencionada, a Recorrente deve, ou deveria, cumprir
os requisitos estabelecidos no art. 55 da Lei 8.212/91, como defendido pelo Fisco.
O dispositivo vigente à época da ocorrência do fato gerador e antes da Lei
12.101/2009, regulamentou a matéria, estabelecendo os diversos requisitos a serem cumpridos
pelas entidades consideradas de assistência social, a fim de obterem isenção da cota patronal,
dispondo, em seu § 1o , a obrigatoriedade de se requerer o referido benefício no INSS.
Cumpre destacar que do apontamento (e-fls. 49 e seguintes), não se tem precisão
no relatório fiscal de quais incisos do art. 55 teria a recorrente descumprido, o que leva o
julgador a compreender que então teria descumprido todos os incisos em questão.
Porém, se considerar que todos incisos foram infringidos o STF declarou
inconstitucional os dispositivos acima citados, com o argumento de que a imunidade só poderia
ser regulamentada via legislação complementar, nos termos do art. 146, inciso II, da Constituição
Federal. As decisões ocorreram nas ADIs n.o 2028, 2036, 2228 e 2621 e Recurso Extraordinário
n.o 566.622 , e têm por objeto a análise da constitucionalidade do art. 55 da Lei n.o 8212/91 que
preceitua requisitos para o gozo de imunidade das contribuições sociais, com fulcro no
art. 195, § 7o da CF.
A tese fixada no RE 566.622/RS, de repercussão geral, foi a seguinte:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra
Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio
(Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019”.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000319/2010-17

Restou declarada constitucional somente o inciso II, do citado art. 55, onde
atestaria as condições da contribuinte sobre o tema para deferimento da isenção. Com isso, o
contribuinte deveria preencher requisitos para obter a isenção, tendo “atestado” de isenção.
Porém, esse dispositivo ainda está pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal em razão
de embargos de declaração opostos para questionar a matéria, faltando decisão definitiva sobre o
referido dispositivo. A norma legal que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social e que regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade
social deve ser deferida por análise dos requisitos a serem preenchidos pelos contribuintes que se
enquadram como entidades beneficentes. Ocorre que a decisão citada aduz que é por meio de lei
complementar a forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas
Do dispositivo transcrito, verificamos que o Certificado e o Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
designado de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como
seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal, é apenas dois dos requisitos para que se possa gozar da isenção/imunidade da cota
patronal das contribuições previdenciárias.
Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade dos artigos que definiam os parâmetros para deferimento do
benefício da isenção. Por outro lado, reiterou que contrapartidas somente podem ser exigidas
se previstas em lei complementar, além de destacar que a eficácia do CEBAS é declaratória
do direito à imunidade, e não constitutiva.
Recentemente esse tese foi acatada, pelo critério de desempate favorável ao
contribuinte, pela da Câmara Superior no processo 13808.000813/2002-26, e que foi veiculada
pelo site jurídico JOTA:
“Atualmente, o processo de aquisição do Cebas acontece por meio de um
parecer dos ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e Agrário e da
Saúde, que julgam se a entidade social segue todos os requisitos previstos em
normas específicas para a obtenção ou renovação do certificado. Com o parecer
favorável dos ministérios, a entidade consegue uma série de benefícios, entre
eles a isenção tributária da Cofins.
No Carf o processo foi interrompido em outubro após pedido de vista da
conselheira Tatiana Midori Migiyama, representante dos contribuintes e
responsável pelo voto vencedor. A julgadora afirmou em seu voto que o
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do julgamento do RE 566.622/RS,
definiu que “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”, conforme
escrito no acórdão da Corte.
Para a julgadora, a decisão do STF reforça que as contrapartidas para a obtenção
do Cebas devem estar previstas somente por lei complementar. Entretanto,
avalia a julgadora, atualmente todas as exigências estão em uma lei ordinária
(12.101/2009).
“Entendo que no caso do contribuinte não há ainda exigência ao Cebas porque
as contrapartidas para sua retirada deveriam estar em lei complementar, e não
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000319/2010-17

em ordinária”, afirmou a conselheira. Ela acrescentou que a decisão do STF
ainda não transitou em julgado, já que houve embargos de declaração.
“Na minha visão, com a decisão do STF hoje todo mundo poderia obter o
Cebas, porque os requisitos e contrapartidas deveriam estar em lei
complementar”, explicou a conselheira. (in https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/imunidade-tributaria-carf-24112020).
Cumpre esclarecer ainda que o art. 14 do CTN, regula os requisitos disposto no
art. 150 da CF/88, que trata na verdade da imunidade de impostos, enquanto que o art. 55 da Lei
8.212/1991, regulava a isenção/imunidade de contribuições prevista no art. 195 da CF/88:
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 9o. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - cobrar imposto sobre:
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação
e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na
Seção II deste Capítulo;

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a
que se refere a alínea c do inciso
IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos
institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos
estatutos ou atos constitutivos.
Da leitura das decisões do STF e dos dispositivos acima citados, para que as
entidades possam usufruir da imunidade às contribuições para seguridade social, estabelecida no
art. 195, § 7o. da Constituição Federal, basta o cumprimento do art. 14 do CTN
Verifica-se que o Certificado e o Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), designado de Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), em como seja reconhecida como de
utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal, deve atender aos
requisitos para que se possa gozar da isenção/imunidade da cota patronal das contribuições
previdenciárias, sem, contudo, a fiscalização apontar, quais deles a recorrente não teria atendido,
mas que em razão de decisão proferida pelo STF determinando existiria a necessidade de lei
complementar para analisar as contrapartidas exigidas para o benefício da isenção.
Assim, entendo que: i) a recorrente não teve ciência específica de qual
enquadramento legal teria descumprido, em razão de estar sendo acusada de não ter cumprido
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000319/2010-17

todos os requisitos do art. 55, e incisos, da lei 8.212/99, e que portanto, estaria ela de forma
genérica de não ter preenchido todos os requisitos legais, e, portanto, entre em conflito com as
decisões do STF, que declarou constitucional somente o inciso II do art. 55, da Lei 8212/91; e ii)
conforme decisão do STF, os requisitos necessários deveriam ser impostos por meio de lei
complementar, fato esse que não se concretizou ao presente caso. Assim, entendo que o auto de
infração teria nulidade material, e portanto, deve ser cancelado.
Os demais pontos do recurso, entendo restar prejudicado, em razão de fundamento
que beneficia o contribuinte, e nesse caso desnecessário abordar os temas conteúdos levantados
no auto de infração.
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PARA FINS PENAIS
A recorrente tece considerações acerca da abertura do processo fiscal para fins
penais. Contudo, esse conselho não é legitimado para analisar tais condutas do processo
específico aberto, conforme súmula n.o 28, in verbis:
“Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)”.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009
Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-
78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004.
Assim, não conheço da matéria.
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
O presente pedido deve ser solicitada em processo específico próprio e não na
presente autuação, em rito processual específico, de iniciativa.
APLICAÇÃO DA MULTA
A multa aplicada é objetiva não cabendo análise subjetiva. O fisco não tem
liberalidade de não aplicar a multa quando do descumprimento da obrigação tributária e de seu
ocorrência do fato gerador.
PEDIDO DE MULTA MAS BENÉFICA
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, no caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, no momento da execução do processo deve ser aplicada a Súmula CARF.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000319/2010-17

A recorrente é a responsável pelo recolhimento de contribuições sociais
previdenciárias patronais e demais exigências, segundo a legislação vigente, a cargo da empresa,
sendo inviável a inclusão do Município em que foi firmado convênio.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias que não são de competência deste Colegiado, para no MÉRITO DAR-
LHE PROVIMENTO, cancelando a exigência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite , Redator Designado
Discordo do ilustre relator quanto a questão da necessidade de que, na época dos
fatos geradores, a empresa deveria possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), para isenção das contribuições previdenciárias patronais, mesmo com o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.622/RS, conforme será explanado a seguir.
No presente caso, conforme relatado anteriormente, o órgão Central da Cruz
Vermelha possui personalidade jurídica distinta da Recorrente, ambas com CNPJ’s diferentes.
Logo, a alegação de que a imunidade do Órgão Central abarcaria todas as entidades da Cruz
Vermelha instituídas no País não procede por estar, na época dos fatos geradores, em desacordo
com o disposto no § 2o, do art. 55, da Lei 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009).

Portanto, a recorrente deveria adquirir as condições necessárias próprias para
isenção das contribuições previdenciárias patronais.

DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 566.622
O STF entendeu ser inconstitucional à instituição de contrapartidas a serem
observadas pelas entidades beneficentes de assistência social para a aquisição da isenção, por
meio de lei ordinária, caso da Lei no 8.212/91, sendo necessária a instituição por meio de lei
complementar.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000319/2010-17

A ADIN 2028-5/99 assim como as ADIs 2036, 2228 e o RE 566622, foram
julgados primeiramente pelo Supremo Tribunal Federal em 02/03/2017, por decisão assim
lavrada;
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como
arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos os
Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio.
No mérito, por unanimidade e nos termos do voto Ministro Teori
Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 9.732/1998, na parte em que
alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e
acrescentou-lhe os §§ 3°, 4 ° e 5°, bem como dos arts. 4 o , 5o e 7o da
Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para,
vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de
descumprimento
de
preceito
fundamental,
assentar
a
inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991,
na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9 . 7 3 2 / 1 9 9 8 . Redigirá o
acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro
Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 02.03.2017
Em outro julgamento, o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como
objeto o gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da
Lei 9.528/97 teve seu julgamento , cuja decisão transcreve-se abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra
Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio
(Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência
do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Na decisão, portanto, o STF acolheu os embargos no RE para esclarecer que a lei
complementar, que exige aprovação por maioria absoluta (metade mais um dos membros de cada
casa parlamentar), é o instrumento apto a estabelecer as contrapartidas para que as entidades
usufruam da imunidade tributária prevista na Constituição Federal (artigo 195, parágrafo 7o). No
entanto, ainda de acordo com o STF, os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à
certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem
ser regulamentados por lei ordinária, bem como, assentou a constitucionalidade do inciso II,
artigo 55 da Lei no 8.212/91.
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.463 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000319/2010-17

Na época dos fatos geradores, a recorrente não possuía o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), conforme inciso II, artigo 55 da Lei no 8.212/91,
contrapartida necessária para a isenção das contribuições previdenciárias lançadas no presente
auto de infração. Portanto, mantém-se o lançamento.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital